Tribunal: STJ
Processo: 0738882-86.2021.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2261674 - DF(2022/0383651-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO
ADVOGADOS
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF007511
PIETRO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF027944
JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO - DF048388
AGRAVADO
: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO
AGRAVADO
: HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO
ADVOGADO
: LUIS FELIPE PERDIGAO DE CASTRO - DF055223
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO
SEM PEDIDO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO
PARCIAL.
DESCABIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL E VERIFICAÇÃO DA CÔMODA
DIVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões postas,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A determinação judicial de alienação do bem penhorado constitui fase
procedimental da execução por quantia certa e independe de pedido expresso
do credor, conforme o
do Código de Processo Civil, estando o
art. 875
art. 880
do CPC voltado a permitir ao exequente apenas a opção entre a alienação por
iniciativa particular ou por corretor ou leiloeiro público.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que o imóvel não seria passível de divisão
cômoda e que o
do CPC só admite a avaliação em partes do imóvel e
art. 872
desmembramento, quando for suscetível de divisão. Não sendo o bem imóvel
suscetível de cômoda divisão, a lei não autoriza a adjudicação parcial, como
defende a recorrente, sobretudo quando a penhora e a avaliação do perito se
deram em relação ao imóvel inteiro. A pretensão de alterar tal entendimento,
para considerar o bem como passível de divisão, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, com óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 86367bf2-60c2-4e47-aae8-3301209981ac

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 86367bf2-60c2-4e47-aae8-3301209981ac

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2261674 - DF(2022/0383651-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO
ADVOGADOS
: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF007511
PIETRO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF027944
JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO - DF048388
AGRAVADO
: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO
AGRAVADO
: HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO
ADVOGADO
: LUIS FELIPE PERDIGAO DE CASTRO - DF055223
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA DE BEM IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO JUÍZO
SEM PEDIDO DO CREDOR. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO
PARCIAL.
DESCABIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL E VERIFICAÇÃO DA CÔMODA
DIVISÃO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem se manifesta de forma clara e fundamentada sobre as questões postas,
ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. A determinação judicial de alienação do bem penhorado constitui fase
procedimental da execução por quantia certa e independe de pedido expresso
do credor, conforme o
do Código de Processo Civil, estando o
art. 875
art. 880
do CPC voltado a permitir ao exequente apenas a opção entre a alienação por
iniciativa particular ou por corretor ou leiloeiro público.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que o imóvel não seria passível de divisão
cômoda e que o
do CPC só admite a avaliação em partes do imóvel e
art. 872
desmembramento, quando for suscetível de divisão. Não sendo o bem imóvel
suscetível de cômoda divisão, a lei não autoriza a adjudicação parcial, como
defende a recorrente, sobretudo quando a penhora e a avaliação do perito se
deram em relação ao imóvel inteiro. A pretensão de alterar tal entendimento,
para considerar o bem como passível de divisão, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, com óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CARLA RODRIGUES DA
CUNHA LOBO contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105,
inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL.
AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO PELO
JUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE DECISÃO EXTRA
PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO PARCIAL DO
IMÓVEL PELA EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE.
DO CPC.
ART. 876
DIVISIBILIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. OUTRAS PENHORAS
RECAINDO SOBRE O BEM. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado deverá
ater-se aos limites dos pedidos apresentados pelas partes, os quais lhe
servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de incorrer
em erro de julgamento, passível de anulação
cassação. 2. Contudo, de
e/ou
acordo com o disposto no artigo 875 do CPC, “Realizadas a penhora e a
avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem.”. Assim, a
expropriação de bens é uma fase procedimental da execução por quantia
certa, independentemente de pedido do credor. Preliminar de nulidade por
vício de julgamento extra petita rejeitada. 3. Nos termos do artigo 876 do
CPC, “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação,
requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. 4. Tendo sido
penhorada a totalidade do bem imóvel e sendo realizada a avaliação do
imóvel por perito judicial, não pode a parte exequente requerer a
adjudicação apenas parcial do bem, sobretudo quando não demonstrado nos
autos a sua divisibilidade e pendendo sobre ele outras penhoras. 5. Agravo
de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (e-
STJ, fls. 62-63)
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Nas razões do recurso especial, a parte alega violação aos arts. 1.022, 489, § 1o, 880,
e 872, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que:

(a) Os arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, foram violados porque
teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada, já que o
acórdão não teria enfrentado o pedido de adjudicação já formulado e a aplicação dos arts. 880 e
872 do CPC, bem como da legislação local sobre parcelamento de chácaras;

(b) O
do Código de Processo Civil foi violado porque a
do
art. 880
alienação/leilão
bem penhorado seria faculdade do credor, de modo que teria sido indevida a determinação de
alienação sem pedido do exequente, sobretudo em prejuízo da parte que residiria no imóvel; e

(c) Os arts. 872, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, foram violados porque
sendo o imóvel suscetível de cômoda divisão, a avaliação deveria ter sido realizada em partes,
com proposta de desmembramento e oitiva das partes, o que teria sido ignorado ao se indeferir a
adjudicação de fração ideal e ao se exigir nova avaliação como impedimento.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.

É o relatório.
VOTO

Extrai-se dos autos que, na origem, a agravante sustenta nulidade por decisão extra
petita ao se determinar a alienação judicial do imóvel sem pedido do credor, afirma residir no
bem desde 1986 e ter realizado benfeitorias, e pretende a adjudicação parcial correspondente a
14,56% do imóvel, alegando a possibilidade de parcelamento da chácara e a existência de outras
penhoras que poderiam ser somadas para fins de adjudicação. Requer efeito suspensivo, o
cancelamento do leilão e, ao final, o provimento do agravo para viabilizar a adjudicação parcial.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeita a preliminar de
nulidade por extra petita, ao fundamento de que a expropriação é fase procedimental da
execução por quantia certa e independe de pedido do credor, nos termos do
do Código
art. 875
de Processo Civil, podendo o juízo iniciar atos como alienação e leilão após penhora e avaliação.
Registra, ainda, a decisão unânime de conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar provimento (e-STJ, fls. 61-66).

No mérito, conclui-se pela impossibilidade de adjudicação parcial, porque a penhora
recai sobre a integralidade do bem e não se demonstra a sua divisibilidade, exigindo-se, para a
hipótese de fracionamento, comprovação de desmembramento e nova avaliação conforme
§ 2o, do Código de Processo Civil; reafirma-se que a adjudicação deve observar o
art. 872,
caput e § 4o, e que há outras penhoras incidentes sobre o imóvel, o que inviabiliza a
art. 876,
pretensão tal como formulada. Registra-se, ainda, o acolhimento de embargos de declaração
apenas para sanar erro material quanto à existência de penhoras das interessadas, mantendo-se a
negativa de adjudicação parcial e, ao final, a decisão unânime de negar provimento ao agravo (e-
STJ, fls. 66-71).

Fixadas tais premissas, passa-se ao exame das teses recursais.

1. Arts. 1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil

Afirma que teria havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação adequada, já que o acórdão não teria enfrentado o pedido de adjudicação já
formulado e a aplicação dos arts. 880 e 872 do CPC, bem como da legislação local sobre
parcelamento de chácaras. Neste caso, não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação
aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, do CPC.

Sobre o tema, a Corte local consignou (e-STJ, fls. 62-81):

“Contudo, em análise mais aprofundada do caso, conclui-se pela
impossibilidade do pedido de adjudicação parcial do imóvel. Acerca da
Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

adjudicação, o artigo 876, caput, do Código de Processo Civil assim dispõe:
“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da
avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.”

“Nesta mesma decisão ficou consignada uma vez mais a rejeição do pedido
de adjudicação de parte do imóvel formulado pela agravante, pois
“demandaria a separação que caberia à requerente”. Tal entendimento não
comporta reparos. Como visto, a agravante pretende a adjudicação parcial
do imóvel, no percentual de 14,56%, diante do valor atualizado do débito, o
qual remonta R$ 1.135.182,23, e o valor de avaliação do bem. Ocorre que a
penhora foi realizada sobre a totalidade do bem, o qual foi objeto de
avaliação por perito judicial. Assim, nos termos do Código de Processo Civil,
a adjudicação pela agravante deverá se dar por valor não inferior ao da
avaliação, e, caso o crédito seja superior ao valor da dívida, o remanescente
será depositado ao executado. Veja-se a exata disposição do Código de
Processo Civil:
É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior
Art. 876.
ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.
(...) § 4o Se o valor do crédito for: I - inferior ao dos bens, o requerente da
adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do
executado; II - superior ao dos bens, a execução prosseguirá pelo saldo
remanescente. Assim, ao contrário do que argumenta a agravante, há óbice
legal para que a adjudicação se dê apenas de forma parcial. Ademais, como
bem salientado pelo magistrado, não restou demonstrada por nenhuma das
partes a divisibilidade do imóvel. Além disso, há de ser considerado que,
eventualmente desmembrada a chácara, o valor da avaliação individual de
cada fração pode variar por diversos fatores, como localização, eventual
presença de benfeitorias, acesso ao imóvel, entre outros, não sendo, portanto,
tão simples o cálculo, como quer fazer crer a agravante, sendo necessária
nova avaliação da fração pretendida. Além disso, pendem sobre o imóvel
outras penhoras, inclusive, sendo a própria agravante credora em outros
processos, de tal sorte que não se revela possível averiguar se eventual
adjudicação parcial na forma pretendida pela agravante representaria a
frustração dos demais créditos penhorados e anteriores à presente penhora”.

Em sede de decisão em embargos de declaração, se manifestou expressamente sobre
os arts. 880 e 872 do CPC e sobre o pedido de adjudicação total (e- STJ, fls. 112-117):
“Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer vício integrativo a ser
sanado, buscando a agravante, em verdade, a alteração do julgado para
acolhimento de sua tese. O invocado
do CPC em nada altera o
art. 880
entendimento adotado, no sentido de que a expropriação de bens é fase
procedimental da execução e, como tal, independe de pedido do credor. Isso
porque o artigo mencionado apenas faculta ao credor proceder à alienação
do bem por iniciativa própria ou por intermédio de leiloeiro público. Da
mesma forma, o
do CPC admite a avaliação em partes do imóvel,
art. 872
quando for suscetível de cômoda divisão, não autoriza a adjudicação parcial,
como defende a agravante, sobretudo quando a avaliação do perito se deu em
relação ao imóvel inteiro, como no caso dos autos. Ademais, a divisibilidade
do imóvel não se presume ou é de “conhecimento público”, como defende a
embargante, devendo ser demonstrada nos autos, o que não ocorreu. Por fim,
a apreciação de pedido de adjudicação total do imóvel deve ser dirigida ao
juízo originário, não competindo a este Tribunal, que está adstrito à análise
da matéria objeto da decisão agravada”.
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de toda a controvérsia
posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido pela parte.

Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

O que se vê, na verdade, é a irresignação do recorrente com o resultado que lhe foi
desfavorável, pretendendo, por meio da tese de violação do disposto nos artigos apontados, obter
novo julgamento da matéria, com notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já que
inexistentes os requisitos elencados nos mencionados artigos. Nesse sentido, confira-se o
seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. FUNDAMENTO NÃO
SUSCITADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
JULGAMENTO
CONJUNTO
DE
AÇÕES
CONEXAS.
DISCRICIONARIEDADE.
INÉRCIA QUANTO À
SÚMULA 83/STJ.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO.

MORA
DO
CREDOR
NÃO

SÚMULA
283/STF.
DEMONSTRADA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1.
Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
2. É incabível o
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
exame de tese não suscitada na apelação e invocada apenas em recursos
posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes. 3.
Segundo o entendimento desta Corte, a reunião dos processos por conexão
configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o
do Código de
art. 105
Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade
para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de
decisões contraditórias. Precedentes. 4. A ausência de impugnação, nas
razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283
do STF. 5. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve
demonstração de que a locadora ré não foi até o imóvel locado receber o
pagamento, sendo despicienda a ação de consignação em pagamento pelo
locatário, pois não houve prova da mora da credora. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório,
providência vedada no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ 6.
.
Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.477.213/MG,
julgado em
DJe de
)
30/11/2020,
18/12/2020.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MILITAR. LICENCIAMENTO.
LAUDO PERICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1.
SÚMULA 7/STJ.
Não há violação do
do
quando o
art. 1022
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
2. Situação em que, modificar
sobre as teses relevantes à solução do litígio.
os pressupostos adotados pela Corte de origem no tocante à prova pericial,
nos moldes pretendidos pela recorrente, não depende de simples análise do
critério de valoração da prova, mas do reexame dos elementos de convicção
postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.215.440/RR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
1/12/2025.
2.
do Código de Processo Civil
Art. 880

Afirma que a
do bem penhorado seria faculdade do credor, de modo
alienação/leilão
que teria sido indevida a determinação de alienação sem pedido do exequente, sobretudo em
prejuízo da parte que residiria no imóvel, com violação ao
do CPC.
art. 880
Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

O
dispõe que, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a
art. 880
alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público
credenciado perante o órgão judiciário.

Sobre o tema o Tribunal de origem assim afirmou que o
do CPC apenas
art. 880
faculta ao credor proceder à alienação do bem por iniciativa própria ou por intermédio de
leiloeiro público (e-STJ, fl. 116):

“O invocado
do CPC em nada altera o entendimento adotado, no
art. 880
sentido de que a expropriação de bens é fase procedimental da execução e,
como tal, independe de pedido do credor. Isso porque o artigo mencionado
apenas faculta ao credor proceder à alienação do bem por iniciativa própria
ou por intermédio de leiloeiro público”.

A questão jurídica em pauta é verificar se é possível a alienação do bem penhorado
sem pedido do credor.

Como se sabe, o magistrado deverá ater-se aos limites dos pedidos apresentados
pelas partes, os quais lhe servirão de baliza, sendo-lhe vedado extrapolá-los, sob o risco de
incorrer em erro de julgamento, passível de anulação
cassação.
e/ou

A propósito, confiram-se as disposições do Código de Processo Civil,
:
in verbis

Art. 141 O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-
lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte.

Art. 492 É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do
que lhe foi demandado.

Tais dispositivos, entretanto, tem por objetivo delimitar o objeto submetido à
apreciação jurisdicional, atividade sabidamente inerte.

No entanto, uma vez constituído o título executivo judicial e iniciada a fase de
cumprimento de sentença, inexiste empecilho para que o Juízo competente promova a efetivação
de atos próprios para a satisfação do crédito perseguido pelo credor, como a arrematação, a
adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou em leilão judicial eletrônico ou presencial.

Ademais, de acordo com o disposto no artigo 875 do CPC, "Realizadas a penhora e
a avaliação,
."
o juiz dará início aos atos de expropriação do bem

Nesse sentido, leciona a doutrina que "não há, nessa ordem de ideias, decisão de
mérito na ação de execução. A atividade do juiz é prevalentemente prática e material, visando a
produzir na situação de fato as modificações necessárias a pô-lo de acordo com a norma jurídica
Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

reconhecida e proclamada no título executivo. No processo de conhecimento, o juiz julga
(decide); no processo de execução, o juiz realiza (executa)" (JÚNIOR, Humberto Theodoro.
. 54.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 186).
Curso de direito processual civil. Volume 3

Desse modo, tem-se que a expropriação de bens é uma fase procedimental da
execução por quantia certa. Portanto, ela ocorre independentemente de pedido do credor.

A esse respeito, veja-se o escólio de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Após a realização da penhora e da avaliação do bem (...) a próxima fase
procedimental da execução por quantia certa é a expropriação de bens, que
só não ocorrerá no caso concreto se o bem penhorado for dinheiro, porque
nesse caso bastará seu levantamento para a satisfação do direito do
exequente, e se houver a remição da execução, com seu integral pagamento e
consequente extinção. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de
Processo Civil Comentado: artigo por artigo. 4. ed. Salvador/. Ed.
JusPodivm, 2019, p. 1.490).

A opção a que alude o
do CPC, portanto, não diz respeito à iniciativa para a
art. 880
realização da alienação, mas sim à forma desta, entre a iniciativa particular ou por intermédio de
corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

Em consequência, estando a irresignação do recorrente ligada à própria realização da
alienação - e não à discussão quanto ao modo da venda, entre iniciativa particular e leilão
público -, não merece prosperar a alegação de violação ao
do CPC.
art. 880,

3. Arts. 872, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil

Argumenta que, sendo o imóvel suscetível de cômoda divisão, a avaliação deveria
ter sido realizada em partes, com proposta de desmembramento e oitiva das partes, o que teria
sido ignorado ao se indeferir a adjudicação de fração ideal e ao se exigir nova avaliação como
impedimento.

Mais uma vez houve manifestação do Tribunal de origem (e-STJ, fls. 62-81):

Em seguida, foi proferida a seguinte decisão: (...)
Parece-se me não ser cabível a adjudicação parcial pleiteada pela autora.
Isso porque a penhora não foi efetuada sobre fração ideal do imóvel, mas
, conforme termo de ID 84549984. Nessa linha,
sobre a integralidade do bem
o
CPC, dispõe que para requerer a adjudicação, o exequente deve
art. 876,
oferecer preço não inferior ao da avaliação, que foi realizada, no caso, sobre
a chácara inteira. Ademais, para penhora de apenas parte do imóvel, seria
necessária a efetiva demonstração da divisibilidade do bem, por meio da
comprovação da possibilidade de desmembramento da área e posterior
repetição da avaliação, conforme
§2o, CPC. Dessa forma, caso a
art. 872,
autora pretenda exercer o direito de adjudicação integral do imóvel, deve
observar a necessidade de depósito da diferença entre o valor do bem e o
valor do crédito, conforme
§4o, inciso I, CPC. Entretanto, de acordo
art. 876,
com o §5o do mesmo artigo, idêntico direito pode ser exercido pelos credores
concorrentes que tenham penhorado o mesmo bem. Nesse sentido, o §6o
dispõe que se houver mais de um pretendente, deve ser realizada licitação
entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o
companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.
Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

(...)
Ademais, como bem salientado pelo magistrado, não restou demonstrada por
nenhuma das partes a divisibilidade do imóvel. Além disso, há de ser
considerado que, eventualmente desmembrada a chácara, o valor da
avaliação individual de cada fração pode variar por diversos fatores, como
localização, eventual presença de benfeitorias, acesso ao imóvel, entre
outros, não sendo, portanto, tão simples o cálculo, como quer fazer crer a
.
agravante, sendo necessária nova avaliação da fração pretendida
Além disso, pendem sobre o imóvel outras penhoras, inclusive, sendo a
própria agravante credora em outros processos, de tal sorte que não se
revela possível averiguar se eventual adjudicação parcial na forma
pretendida pela agravante representaria a frustração dos demais créditos
penhorados e anteriores à presente penhora.

Igualmente houve fundamentação na decisão em sede de embargos de declaração (e-
STJ, fls. 112-117):
“Da mesma forma, o
do CPC admite a avaliação em partes do
art. 872
imóvel, quando for suscetível de cômoda divisão, não autoriza a
adjudicação parcial, como defende a agravante, sobretudo quando a
, como no caso dos
avaliação do perito se deu em relação ao imóvel inteiro
autos. Ademais, a divisibilidade do imóvel não se presume ou é de
“conhecimento público”, como defende a embargante, devendo ser
demonstrada nos autos, o que não ocorreu. Por fim, a apreciação de pedido
de adjudicação total do imóvel deve ser dirigida ao juízo originário, não
competindo a este Tribunal, que está adstrito à análise da matéria objeto da
decisão agravada”.

De fato, a jurisprudência do STJ, nos termos do
do CPC, admite o
art. 872
desmembramento do bem quando suscetível de divisão. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL
DE
LUXO
INDIVISÍVEL.
IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela
impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de
desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.
6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for
possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem
descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as
. Situação não demonstrada no caso
circunstâncias e peculiaridades do caso
dos autos.
7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
AREsp 1146607/SP,
TURMA, julgado em
DJe
04/05/2020,
07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA.
INDIVISIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses
legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização. Precedentes." (AgInt no
Rel.
REsp n. 1.663.895/PR,
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
30/9/2019,
.
7/10/2019)
Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
AREsp 1554084/PR,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
19/10/2020,
26/10/2020,

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE
TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral
solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15.
2. É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses
legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização. Precedentes.
2.1. No caso em tela, a Corte de origem entendeu ser indivisível o bem,
afastando a penhora. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
REsp 1663895/PR,
TURMA, julgado em
DJe
g.n.)
30/09/2019,
07/10/2019,

No presente caso, no entanto, o eg. TJ consignou expressamente que o imóvel não
seria pas
e que o
do CPC admite a avaliação em partes do
sível de divisão cômoda
art. 872
imóvel, quando for suscetível de cômoda divisão, mas não autoriza a adjudicação parcial, como
defende a agravante, sobretudo quando a avaliação do perito se deu em relação ao imóvel
inteiro.
Ademais, a divisibilidade do imóvel não se presume ou é de “conhecimento
público”, como defende a recorrente, devendo ser demonstrada nos autos, o que não ocorreu.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido para
aferir a possibilidade ou não de desmembramento do imóvel no caso concreto demandaria
o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
. A propósito:
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. POSSIBILIDADE DE
DESMEMBRAMENTO
DO
IMÓVEL.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses
legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua
descaracterização' (AgInt no
Rel. Ministro MARCO
REsp 1.663.895/PR,
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
" (AgInt
30/9/2019,
7/10/2019)
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 1.704.667/SP,
julgado em
DJe de
.
22/03/2021,
13/04/2021)
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu pela inviabilidade da penhora de parcela de
imóvel, considerado bem de família. A pretensão de alterar tal
entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.984.493/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/5/2022,
20/6/2022.

4. Dispositivo

Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que inexistentes na origem
devido à natureza jurídica da decisão recorrida (decisão interlocutória de mérito).

É o voto.
Documento eletrônico VDA54773910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:32:39
Código de Controle do Documento: b4ef2973-71cd-43be-97b4-005d180562a4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.261.674 / DF
Número Registro: 2022/0383651-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07125452820198070001 07388828620218070000 7125452820198070001 7388828620218070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO
ADVOGADOS : CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF007511
PIETRO LEMOS FIGUEIREDO DE PAIVA - DF027944
JÉSSICA LÔBO DE AZEVEDO - DF048388
AGRAVADO
: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO
AGRAVADO
: HÉLIO MAURO UMBELINO LOBO
ADVOGADO
: LUIS FELIPE PERDIGAO DE CASTRO - DF055223
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: d2c78eb0-da3b-4b43-907b-942fddbe3a4c

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:10
Código de Controle do Documento: d2c78eb0-da3b-4b43-907b-942fddbe3a4c